Tribunal: TJDFT
Processo: 0734956-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sonia Marques de Sousa contra decisão do juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 107382259) que, na ação de conhecimento fundada em obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada pela agravante em desfavor de Sul América Companhia de Seguro Saúde, processo n. 0738445-42.2021.8.07.0001, deferiu a antecipação de tutela para determinar à parte requerida que, no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação, fornecesse à autora o medicamento Venetoclax (Venclexta) ou outro genérico com o mesmo componente ativo se houver, bem como o suporte necessário para a sua aplicação pelo período indicado pelo médico assistente, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em razões recursais (Id 30353455), a agravante noticia que padece de leucemia mieloida aguda e que se submeteu a transplante alogênico de medula óssea em julho de 2020, evoluindo com doença residual detectável em agosto de 2021 e recaída da doença em outubro, quando recebeu prescrição médica de associação de medicamentos que incluíram o VENETOCLAX (VENCLEXTA), tendo recebido resposta negativa da agravada, que justificou o óbice pelo suposto uso off label do medicamento. Assevera que ajuizou a demanda de obrigação de fazer em 30/10/2021 e que no mesmo dia obteve decisão antecipatória da tutela recursal no plantão judicial da primeira instância com expedição do mandado de intimação e citação no mesmo dia, mas sem resposta sobre o cumprimento até a data da interposição do recurso. Afirma que se encontra internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, sujeita à multiplicação desenfreada de células cancerígenas em sua medula e corrente sanguínea, bem como às respectivas intercorrências, de forma que a efetiva resposta da jurisdição, dada por meio do reconhecimento do direito em sede de tutela de urgência, em tempo excepcional, pode não alcançar o resultado almejado, diante do prazo de 5 (cinco) dias concedido à agravada. Assevera que a redução do prazo não acarretaria dificuldades no cumprimento da decisão, posto que o próprio Hospital Santa Lúcia, onde a agravante se encontra internada, dispõe da medicação, bastando-lhe a autorização concedida pela agravada para sua administração, o que demanda horas, posto que todas as envolvidas funcionam em regime ininterrupto, exatamente por cuidarem de bem tão valioso: a vida humana. Ao final, requer a reforma da decisão que deferiu a antecipação de tutela nos autos do processo no 0738445-42.2021.8.07.0001, exclusivamente no que se refere ao prazo concedido, de forma a reduzi-lo de 5 (cinco) dias para 24 (vinte e quatro) horas, mantendo-se os demais termos em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos. A recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 30353961 e 30353962). O e. desembargador plantonista deferiu a antecipação de tutela reclamada (art. 1.019, I, do NCPC) para, reformando parcialmente a decisão de piso, determinar a agravada que forneça o medicamento “VENETOCLAX” (venclexta) ou outro genérico, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária, na forma fixada pelo juízo de origem. (Id 30353921) A liminar deferida pelo e. desembargador plantonista foi cumprida, consoante certidão de Id 30437379. É o relato do necessário. Decido. Mantenho a liminar deferida pelo e. desembargador plantonista em decisão juntada no Id 30353921, da qual está ciente a parte agravada, conforme certidão lavrada pela oficiala de justiça e que foi encartada no Id 30353921. Solicitem-se informações ao i. juízo de origem sobre o cumprimento da decisão agravada pela parte recorrida, porque foi cientificada pessoalmente em 1/11/2021, consoante certidão juntada no Id 107623004 do processo de referência. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Na ocasião, deverá informar se cumpriu as decisões concessivas da antecipação da tutela recursal proferidas neste recurso e no processo de referência, com a comprovação documental caso tenha atendido aos comandos judiciais. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora